Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700770-72.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. S. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: ALLYNE BORGES DE FARIA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Sanderson de Faria contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de mandado de segurança, indeferiu o pedido de liminar, a fim de que fosse determinada a homologação de sua inscrição no sistema de cotas para escolas públicas (PAS/UnB, subprograma 2023-2025), com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Entretanto, o acervo probatório não demonstra que o candidato enviou tempestivamente a documentação comprobatória da condição de egresso de escola pública ao link disponibilizada pelo CEBRASPE, de modo que as provas anexas à peça vestibular se referem apenas à fase de recurso administrativo. Aliás, sequer foi juntada a documentação apontada no item 1.1 do Anexo III, em que pese a determinação judicial ao ID 261924712. Acrescento que não há elementos comprobatórios mínimos da tese inicial de falha no sistema de inscrição. (...) a exclusão do candidato às vagas reservadas aos egressos de escola pública se revela legítima quando não atendidas as disposições editalícias, especialmente o envio tempestivo da documentação comprobatória” (id. no 262001963, processo de origem no 0701306-80.2026.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a natureza jurídica do Colégio Militar Dom Pedro II – CMDP II como instituição pública foi pacificada pela Lei Distrital no 7.303/2023, não restando dúvidas sobre seu direito ao sistema de cotas. Sustenta que o indeferimento administrativo por suposta ausência de envio de documentos configura formalismo exacerbado e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a banca não fornece comprovante de envio e não permite a juntada de documentos em sede de recurso administrativo. Assevera que a exigência de prova de falha no sistema (prints de tela) constitui prova diabólica, impossível de ser produzida pelo candidato. Pontua que há precedentes recentes deste Tribunal e de instâncias originárias em casos idênticos, garantindo a estudantes do mesmo colégio e em situações similares a participação no sistema de cotas. Pondera que o perigo da demora é evidente, dado que o resultado final do certame está previsto para o dia 09 de fevereiro de 2026. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar a homologação de sua inscrição no sistema de cotas para escolas públicas para o curso de Medicina Veterinária (inscrição no 10008662). No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão agravada para conceder a segurança liminarmente. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (id. 261924712). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, estabelece que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança, sob o fundamento de que não restou comprovado o envio tempestivo da documentação exigida pelo edital para a concorrência no sistema de cotas, bem como pela ausência de provas de falha no sistema da banca examinadora. O recorrente defende que cursou o ensino médio no Colégio Militar Dom Pedro II, instituição de natureza pública por força da Lei Distrital no 7.303/2023, e que o indeferimento de sua inscrição no sistema de cotas representa formalismo excessivo e violação ao contraditório, uma vez que a documentação foi apresentada em sede administrativa. Malgrado os argumentos expendidos pela parte agravante, a pretensão não merece amparo nesta sede de cognição sumária. Sobre o tema, é cediço que o edital é a lei do certame, estabelecendo regras que vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos. A exigência de envio de documentação em período determinado e por meio de canal específico visa garantir a isonomia entre os participantes e a organização do processo seletivo, de modo que o descumprimento desses requisitos gera, em regra, a preclusão do direito de concorrer na modalidade pretendida. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça entende que a entrega extemporânea de documentos, sem a devida comprovação de que eventual falha sistêmica persistiu por tempo suficiente para impedir o cumprimento do prazo, fere o princípio da isonomia. Sobre o assunto, oportuno colacionar trecho de julgado desta Corte: “(...) havendo descumprimento de tais requisitos a desclassificação do candidato deve ser automática, porquanto o órgão executante do concurso não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculado. Aceitar documentação entregue fora do prazo configura afronta o princípio da isonomia, uma vez que privilegiaria um concorrente em detrimento aos demais” (Acórdão 1819135, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível). Volvendo-se ao caso concreto, observa-se que o agravante não colacionou aos autos prova mínima de que tenha efetuado o upload dos documentos no período de inscrição previsto no cronograma (26/08/2025 a 18/09/2025). Embora sustente a ocorrência de falha sistêmica ou excesso de rigor, a ausência de um comprovante de protocolo ou de telas que indiquem a tentativa de envio impede o reconhecimento da probabilidade do direito neste momento processual. Adicionalmente, cumpre registrar que o candidato não se desincumbiu do ônus de provar que a suposta falha no sistema da instituição CEBRASPE teria ocorrido de forma ininterrupta durante todo o período de inscrição, de modo a inviabilizar o envio da documentação em tempo hábil. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator